Tribunal: TJSP
Processo: 2062006-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN - Exercício de 2014 – Decisão que rejeitou exceção prévia de executividade pelo fato da matéria demandar dilação probatória – Alegada não incidência do imposto, por se tratar de incorporação imobiliária direta, e impossibilidade de adoção da chamada pauta fiscal (CTN, art. 148) - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISSQN - Exercício de 2014 – Decisão que rejeitou exceção prévia de executividade pelo fato da matéria demandar dilação probatória – Alegada não incidência do imposto, por se tratar de incorporação imobiliária direta, e impossibilidade de adoção da chamada pauta fiscal (CTN, art. 148) - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas - CTN, art. 202 e LEF, art.2o §§ 5o e 6o - Necessidade de produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - Decisão mantida – Recurso desprovido.